Tribunal: TJDFT
Processo: 0727526-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GRAVES AMEAÇAS. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. VIOLÊNCIA REAL EMPREGADA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO INTEGRAL DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

2. A medida excepcional de prisão foi decretada para assegurar a ordem pública e proteger a vítima de violência real e graves ameaças supostamente perpetradas pelo paciente.

3. A sequência fática apresentada, ocorrida ao longo de vários dias seguidos, com as graves ameaças que teriam sido praticadas com emprego de duas facas no pescoço da vítima, fazendo-a ficar trancada no banheiro por cinco horas, enquanto o paciente assistia a vídeos de feminicídio ao lado de fora, seguidas de mais ameaças graves e específicas e lesão corporal consistente em soco no rosto, quadro que apenas cessou quando a vítima conseguiu pedir ajuda a populares que chamaram a polícia militar, revela a periculosidade concreta do paciente e a efetiva necessidade da prisão para assegurar a integridade física e psicológicas da ofendida, com respaldo na garantia da ordem pública.

4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

5. Ordem denegada.